Tribunal: TJBA
Processo: 8096246-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096246-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IONESE BORGES DE SA

Advogado(s)
:
JOSE EPIFANIO DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1300 DO STJ. DECISÃO JÁ ABRANGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8096246-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada IONESE BORGES DE SA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.